Tribunal: TJDFT
Processo: 0712358-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0712358-81.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: NIELITON FERREIRA DINIZ DECISÃO Trata-se de agravo de execução penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, que deferiu a concessão de indulto pleno ao agravado, com base no art. 5o do Decreto no 11.302/2022, de 22/12/2022 (ID 45324240- Pág. 253). Nas razões recursais (ID 45324240- Pág. 2/5), o agravante sustenta que a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade ocorreu em caráter provisório e, portanto, a concessão do indulto não seria possível em razão da vedação imposta pelo inciso I do art. 8o do Decreto no 11.302/2022. Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão recorrida, afastando-se o benefício concedido. A Defesa apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e pelo desprovimento do agravo (ID 45324240 - Pág. 274/279). A decisão agravada foi mantida pelo douto Juízo a quo por seus próprios fundamentos (ID 45324240 - Pág. 283). A Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do recurso (ID 45685446). Em despacho de ID 46131503, foi determinado o retorno dos autos ao Juízo a quo para que esclarecesse se foi proferida alguma decisão nos autos do Processo de Execução para deixar de conceder o benefício de suspensão condicional da pena, previsto na sentença condenatória, e determinar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O MM Juiz de Direito Substituto da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal proferiu nova decisão declarando a nulidade de todas as decisões judiciais proferidas nos autos do Processo de Execução, pelo juízo da VEPEMA, inclusive a decisão ora agravada, bem como declarou a nulidade dos atos cartorários delas decorrentes (ID 46268256 – pág. 2/3). É breve relatório. Decido. Conforme anteriormente consignado (Despacho ID 46131503), ao examinar o processo de execução, observei que o agravado foi condenado à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal). Verifiquei, ainda, que a pena privativa de liberdade não foi substituída por restritiva de direitos e o MM. Juiz sentenciante concedeu ao apenado o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos (ID 45324240 – Carta de guia definitiva pág. 9/11; Sentença pág. 36/42 e 71/74). Retornados os autos à Instância a quo, o nobre Juiz da VEPEMA reconheceu que houve equívoco por parte daquele Juízo ao estabelecer o cumprimento da pena restritiva de direitos, bem como houve equívoco na prática dos atos processuais subsequentes no processo de execução. Dessa forma, o MM. Juiz da VEPEMA reconheceu a incompetência legal para executar a suspensão condicional da pena imposta na carta de guia e declarou a nulidade, de pleno direito, de todas as decisões judiciais proferidas nos autos do processo de execução, pelo Juízo da VEPEMA, inclusive da decisão ora agravada, bem como dos atos cartorários delas decorrentes. Nesse quadro, mister reconhecer que o presente agravo perdeu seu objeto. Não há, pois, interesse processual do MPDFT no seu prosseguimento diante da declaração de nulidade da decisão agravada. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o recurso de agravo pela perda superveniente do seu objeto. Comunique-se à origem. Dê-se vista à Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 4 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador